Tribunal: TJSP
Processo: 2138810-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA E, PORTANTO, IMPENHORÁVEL, DECISÃO ESTA QUE FOI REFERENDADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215826-87.2019.8.26.0000 E CUJO RECURSO ESPECIAL TERIA SIDO INADMITIDO.

A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TAMBÉM SERIA UTILIZADO COMO SEDE DA 'ESSENCIAL' JÁ HAVIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA E, PORTANTO, IMPENHORÁVEL, DECISÃO ESTA QUE FOI REFERENDADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215826-87.2019.8.26.0000 E CUJO RECURSO ESPECIAL TERIA SIDO INADMITIDO.

A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TAMBÉM SERIA UTILIZADO COMO SEDE DA 'ESSENCIAL' JÁ HAVIA SIDO LEVANTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO REFERIDO E NÃO FOI ACOLHIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138810-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMF3
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados BI INVEST
PARTICIPAÇÕES
E
FINANÇAS
CORPORATIVAS
LTDA,
ESSENCIAL
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e REINALDO ZAKALSKI DA SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138810-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro Central Cível – 17a Vara Cível
Processo n°:
2138810-23.2020.8.26.0000
Origem no:
1026563-20.2014.8.26.0100
Agravante:
EMF3 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravado:
BI
INVEST
PARTICIPAÇÕES
E
FINANÇAS
CORPORATIVAS LTDA E OUTROS
Juiz Prolator da decisão agravada: Aléssio Martins Gonçalves
VOTO N.o 17.899
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA AVERBAÇÃO
DO IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA E,
PORTANTO, IMPENHORÁVEL, DECISÃO ESTA QUE FOI
REFERENDADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
AUTOS
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2215826-87.2019.8.26.0000 E CUJO RECURSO ESPECIAL
TERIA SIDO INADMITIDO.
A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TAMBÉM SERIA
UTILIZADO COMO SEDE DA 'ESSENCIAL' JÁ HAVIA
SIDO LEVANTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO
DO RECURSO REFERIDO E NÃO FOI ACOLHIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
EMF3 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA. insurge-se contra a respeitável decisão de fls. 885 (a.p.), que nos
autos da execução de título extrajudicial que move contra BI INVEST
PARTICIPAÇÕES
E
FINANÇAS
CORPORATIVAS
LTDA.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138810-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
RFEINALDO ZAKALSKI DA SILVA e ESSENCIAL SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. determinou o levantamento da averbação do
imóvel considerado bem de família e, portanto, impenhorável, decisão esta
que foi referendada por acórdão proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2215826-87.2019.8.26.0000 e cujo recurso especial teria
sido inadmitido.
A agravante pede a anulação da decisão por vício de
fundamentação (por não terem sido enfrentados todos os argumentos
desenvolvidos) e caso assim não se entenda, que se mantenha a averbação
junto à matrícula do imóvel no 308.590, situado na rua Canumã, 100, Casa
no 4, Jardim dos Estados São Paulo, “... pela nítida confusão patrimonial dentre os
executados; desvirtuamento do bem de família; comportamento contraditório dos
executados e pelo direito à averbação premonitória (Art. 828 CPC);” (fls. 21/22).
Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo.
A agravada peticionou não se opondo ao julgamento
virtual (fls. 924), mas a agravante sim, sob a alegação de que a oposição
não necessita de declaração dos motivos (fls. 920/922).
É o relatório do essencial.
A agravante se insurge contra a determinação de
levantamento da penhora sobre o bem imóvel considerado bem de família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138810-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Retomando o tema, considerou-se que a matéria
concernente à alegação do bem de família já foi objeto de decisão
interlocutória, bem como de acórdão desta Câmara onde se estabeleceu
que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
IMPENHORABILIDADE
DE
BEM
IMÓVEL
POR
ENTENDER
SUFICIENTEMENTE
PROVADO QUE O AGRAVADO E SUA FAMÍLIA
RESIDEM NO IMÓVEL, DEFERINDO O LEVANTAMENTO
DA PENHORA POR TAIS RAZÕES. A INFORMAÇÃO DE
QUE O AGRAVADO E SUA ESPOSA TERIAM FIRMADO
RESIDÊNCIA EM TERRITÓRIO NORTEAMERICANO O
QUE DESCARACTERIZARIA A ALEGAÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO, NÃO ENCONTRA
ECO NAS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS, QUE
DE RESTO DEMANDARIA COMPROVAÇÃO CABAL POR
SE TRATAR DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215826-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019).
A alegação de que o imóvel também seria utilizado
como sede da Essencial já havia sido levantada por ocasião do julgamento
do recurso referido e não foi acolhida.
Não é o caso, agora de se reforçar as tintas da mesma
linha de argumentação com o objetivo de reformar a decisão e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138810-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
dispositivo do acórdão.
Pelas razões expostas, meu voto nega provimento ao
recurso.
Alberto Gosson
Relator